Tribunal: STF
Processo: ARE 1272134
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - NULIDADE INOCORIDA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - APURAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO



    1. O núcleo do procedimento fiscalizatório, segundo a síntese da problemática trazida pela Receita Federal a fls. 31/32, aponta que o Auto de Infração lavrado teve como sujeito passivo a empresa "Pé com Pé Calçados Ltda", juntamente com a empresa "Poli & Detini Indústria de Calçados Ltda", cujo alvo de tributação gravitava em torno da quota patronal previdenciária à contribuição ao RAT.



    2. Apurou a Receita Federal que o polo impetrante e outras empresas faziam parte de um grupo econômico, constatando que as "prestadoras de serviço" não possuíam autonomia financeira, administrativa nem operacional, cuidando-se de pessoas jurídicas optantes do SIMPLES, o que ensejava pagamento de contribuição previdenciária com vantagem.



    3. Consta da elucidação fiscal que as empresas, incluindo a impetrante, efetivamente existiam, porém tal se dava apenas de modo formal, vez que sequer possuíam maquinários e insumos para bancar o processo produtivo, flagrando, assim, terceirização simulada.



    4. A lavratura do Auto de Infração dá conta de possível fraude praticada pela empresa "mãe", assim nominada a tomadora de serviço pela Receita Federal, significando dizer passa ao largo da tese recorrente o objeto apurado no procedimento administrativo a que se busca anular.



    5. A existência da pessoa jurídica apelante não é discutida à causa, portanto a questão não está centrada na desconsideração de sua personalidade, estando a Receita Federal a apurar que as empresas, verdadeiramente, faziam parte do mesmo grupo e que a constituição de "prestadoras de serviço", que "terceirizavam a produção", apenas servia como subterfúgio para pagamento de contribuições previdenciárias a menor, este núcleo do litígio.



    6. Consoante as razões apresentadas pela parte impetrante, não se há de falar em nulidade do procedimento administrativo, porque não ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que a existência da empresa Romualdo Giordão Filho - EPP não é questionada.



    7. Esta C. Corte, em processo idêntico envolvendo uma das empresas implicadas no processo administrativo fazendário, já reconheceu inexistir o vício aqui defendido, autos 0000058-34.2016.4.03.6107, voto de lavra do Eminente Desembargador Federal Valdeci dos Santos. Precedente.



    8. Improvimento à apelação. Denegação da segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente